Tribunal: STF
Processo: RE 1360596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MONTENEGRO. INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NOVO PLANO DE CARREIRA - LCM Nº 6.228/15. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. POSTULAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS QUANTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. NO ENTANTO, NÃO TENDO A LEI QUE INSTITUIU O NOVO QUADRO DE CARGOS PREVISTO SUA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS, INDEVIDA SUA APLICAÇÃO AOS JÁ INATIVADOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 606.199/PR (TEMA 439 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. 



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta a parte recorrente que teve o direito à paridade assegurado pelo critério objetivo, devendo ser aplicado o entendimento esposado no tema 439 da repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que para divergir da Corte de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, Incidência da Súmula n° 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.285.175/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux -Presidente, DJe de 4/2/21).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.163.781/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19).



    Sobre o tema, merece destaque a seguinte passagem da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos Embargos de Declaração no RE nº 1.360.548/RS, que bem aborda a questão: 



    “5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Na hipótese, a autora ingressou no serviço público em 01/01/1986 e se aposentou em 15/01/2008, segundo consta da portaria inativatória, esta lançada com fulcro no parágrafo único do art. 6º da EC n. 41/20033 ( fl. 28), sendo-lhe assegurado o direito à paridade no ato de aposentação - Portaria SMAP n. 13.414/2008, não havendo qualquer notícia sobre possível retificação/revisão de tal ato. (…). 



    Inobstante tal condição (de paridade), no entanto, dada a decisão lançada pelo STF no julgamento do RExt n. 606.199/PR, com fixação do Tema n. 439, não tem os servidores aposentados direito à ‘reenquadramento’ horizontal ou vertical em virtude da alteração do quadro de carreira. Veja-se que a decisão paradigma apenas consignou a possibilidade, não de reenquadramento, mas de direito aos consectários remuneratórios decorrentes da inclusão dos inativos em nova classe da carreira especificamente com relação à legislação estadual do Paraná, que previa sua extensão aos inativos, diferentemente da legislação aqui submetida a exame (Lei Municipal n. 6.228/2015)” (fls. 5-6, e-doc. 17) 



    Como assentado na decisão embargada, diferente do alegado pela embargante, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei municipal n. 6.228/2015) e o reexame da matéria fático-probatória constante do processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU O TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. (...). 2. O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese a respeito da matéria debatida nos presentes autos: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 3. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. As razões do RE também impõem a análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.330.385/SP-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma DJe 31.8.2021). 



     



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



    6. Quanto à extensão da “aplicação do item 02 do Tema 439 de Repercussão Geral ao presente caso”, como ressaltado na decisão embargada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239 ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1°.12.2021). 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.” (DJe de 7/2/22).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.358.958/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/22; e RE nº 1.358.479/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/21.



    Anote-se, por fim, que essa última decisão foi confirmada pela Primeira Turma do STF em julgamento finalizado em 18 de fevereiro de 2022, oportunidade em que foi desprovido o agravo regimental interposto para impugná-la.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente